Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTE ACORDO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BEM APREENDIDO E LEVADO A LEILÃO. PRIVAÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INCABÍVEL.

I. Uma vez reconhecida a cobrança indevida de valores que já teriam sido objeto de precedente acordo com a instituição bancária (fato jurídico relevante), a qual obteve a busca e a apreensão do veículo que foi levado à hasta, os fatos subsequentes (não ciência, pelo consumidor, de que ainda “deveria purgar da mora” e hasta) não poderiam ter ocorrido, como ocorreram. No ponto, foi demonstrado pelo autor o pagamento de toda a dívida após a celebração de acordo com a instituição bancária no mesmo dia em que o veículo foi buscado e apreendido em razão da existência de ação judicial. Posteriormente, o veículo foi levado a leilão e arrematado.
II. Se a parte consumidora estava em inicial mora, o acordo realizado, inclusive mediante emissão de boletos pela instituição bancária (devidamente quitados), ainda que concomitante à busca e apreensão, não mais legitimaria a continuidade da demanda deflagrada pelo banco, o qual, deveria ter reportado o fato e/ou evitado a hasta.
III. A parte ré deve, portanto, ser responsabilizada (objetivamente – Código de Defesa do Consumidor, art. 14) pelos danos experimentados pelo autor em razão da sua desídia (da ré), o que resulta no desprovimento do recurso na instituição financeira (pretende a improcedência total dos pedidos).
IV. A conduta abusiva da instituição financeira culminou da privação do bem comprovadamente utilizado para as atividades profissionais do consumidor e deu causa aos demais abalos derivados do inadimplemento (apreensão do veículo de maneira indevida, mesmo diante do pagamento do boleto referente ao acordo), o que subsidia a reparação por dano extrapatrimonial, por afetação à integridade psicológica dos direitos gerais de personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
V. O valor da reparação por danos extrapatrimoniais deve guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido (abusiva privação de uso do veículo), além de sopesar as circunstâncias do fato (inicial mora da parte consumidora e posterior abuso do banco sobre a sua hipossuficiência jurídica), a capacidade econômica das partes (instituição bancária, entre elas) e a extensão e gravidade do dano (consumidor destituído de relevante instrumento de trabalho), em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. Nesse panoraman, a estimativa de R$7.000,00 se mostra adequada e proporcional para compensar os danos sofridos pelo autor.
VI. Lado outro, não merece prosperidade o pedido de fixação do dano material com base no valor integral do veículo, sob pena de enriquecimento indevido, uma vez que não teria sido paga a integralidade do valor da dívida (financiamento).
VII. Apelações conhecidas. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte ré desprovido.